Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Parte executada beneficiária da gratuidade de justiça. Extinção do processo sem resolução do mérito. Honorários sucumbenciais devidos. Princípio da causalidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais deduzido contra beneficiário da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão (i) verificar se a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte executada, autoriza ou não a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito; e (ii) aferir se é cabível a imposição de honorários sucumbenciais ao exequente, com fundamento no princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. A execução para cobrança de crédito exige título executivo certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783, do CPC. Se o título executivo é inexigível, mostra-se juridicamente adequada a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
4. A condição suspensiva de exigibilidade do crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais, imposta em razão da concessão da gratuidade de justiça, não pode ser afastada, salvo mediante a demonstração de que a situação de hipossuficiência econômica da parte beneficiária foi superada no prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba.
5. A proposição da execução desprovida de título executivo exigível legitima a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em atenção ao princípio da causalidade.
IV. Dispositivo 6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, 485, VI, e 783.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714392-71.2024.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 3/7/2025; TJDFT, APC 0714353-63.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14/6/2023.